Tribunal: TJES
Processo: 0021065-53.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021065-53.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. NEXO DE CAUSALIDADE E INCAPACIDADE LABORATIVA. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de auxílio-acidente, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O Apelante pleiteia a anulação da sentença em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal, sustentando a necessidade dessas provas para comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o trabalho, além da incapacidade laborativa permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de nova prova pericial e de prova testemunhal; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado é o destinatário da prova, podendo indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ou protelatórias, conforme art. 370 do CPC/2015. No caso, a perícia judicial foi realizada por especialista em medicina do trabalho, que concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa, sendo o laudo considerado suficiente e isento de vícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que não há cerceamento de defesa quando o julgador, de posse de provas suficientes, indefere pedido de produção de prova adicional, exercendo seu livre convencimento motivado (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP).

No mérito, o laudo pericial indicou que o Apelante não apresenta redução de sua capacidade laboral para a função que exerce, e a documentação médica corrobora a conclusão do perito, não havendo prova de nexo causal entre a lesão e a atividade profissional.

A concessão de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, depende de comprovação de que as sequelas decorrentes do acidente implicaram redução da capacidade para o trabalho, o que não foi evidenciado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O magistrado pode indeferir a produção de nova prova pericial e de prova testemunhal quando entender que as provas constantes dos autos são suficientes para a formação de seu convencimento, sem configurar cerceamento de defesa.

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laboral, bem como a existência de redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 156, 370 e 487, I; Lei nº 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13.06.2022, DJe 29.06.2022; STJ, AgInt no AREsp n. 1.506.254/SP, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 12.11.2019, DJe 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021065-53.2018.8.08.0024

APELANTE
: RENATO DE OLIVEIRA RODRIGUES PEREIRA

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da sentença (fls. 136/139) por meio da qual a Magistrada Singular julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões de recurso (id 8952369) o Apelante pugna pela nulidade da Sentença - tendo em vista a necessidade de produção de prova pericial e prova testemunhal para comprovação do nexo de causalidade e a existência de incapacidade laborativa. No mérito, sustenta a comprovação do nexo de causalidade e da incapacidade laborativa e sua debilidade permanente.

A prova pericial tem a finalidade de facilitar a apreciação, a compreensão e a valoração de questões de fato controvertidas no processo, que exigem conhecimentos técnicos, excedentes daqueles, os quais, o Juiz ou qualquer pessoa de cultura média normalmente possuiria.

Nesse sentido, está o disposto no art. 156, do CPC/2015: “
O Juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico
”.

Sobreleva notar que cabe ao Juiz, nos termos do art. 139, inciso II, do CPC/2015, velar pela rápida solução do litígio, bem assim, com fundamento art. 370 do CPC/2015, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa mesma toada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção ou complementação de prova. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)
.

Na hipótese em julgamento, o caso versa sobre ação acidentária objetivando a condenação da Autarquia Federal ao pagamento de auxílio acidente em razão da sua incapacidade laborativa, ao passo que, para a Magistrada “a quo” que, inclusive se manifestou por 03 (três) vezes, as provas produzidas encontram-se suficientes ao fim a que se destinam, não havendo necessidade de realização de nova prova pericial, nem tampouco prova testemunhal, como se depreende das manifestações a seguir transcritas:

“Observo que o autor, fis. 83/88 e 100/106, além de haver impugnado o laudo e os esclarecimentos de forma tempestiva, requereu a declaracão de nulidade do laudo pericial, bern corno a designacão de nova perícia médica. Entretanto, a perícia judicial foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho, o qual produziu urn laudo claro e objetivo, respondendo de forma satisfatória todos os quesitos, alcançando, então, o fim para o qual se destina. Assim, indefiro o pedido de nulidade, por se encontrar o laudo pericial isento de vícios, e, por conseguinte, indefiro a realizacão de nova perícia, conforme requerido as fl. 106”.

“Isto posto, entendo que as provas elaboradas nos autos são suficientes para o julgamento da ação, sendo, portanto, desnecessária a produção de prova oral, sobretudo a prova pericial, uma vez que a mesma foi realizada por médico especialista em medicina do trabalho, que respondeu de forma cristalina a todos os quesitos a ele formulados. Ademais, não se mostra necessário a produção de prova oral visto a suficiência de informações contidas nos documentos constantes nos autos. É despropositado, portanto, a realização de uma Audiência de Instrução e Julgamento”.

Destarte, não verifico a pertinência na produção de nova prova pericial, nem tampouco de prova testemunhal, haja vista que as provas do autos se mostram aptas a demonstrar o quadro clínico do paciente, ora Apelante.

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme precedente a seguir transcrito:

[...] O presente agravo interno tem o intuito apenas de revisitar a tese contida no recurso especial.
Relativamente ao alegado cerceamento de defesa em razão do indeferimento de nova prova pericial, o Tribunal a quo se sentiu convencido com as provas apresentadas, entendendo serem elas suficientes ao seu convencimento. Utilizou-se da faculdade dada ao julgador de indeferir produção probatória que julgue desnecessária para o regular trâmite do processo, sob o pálio da prerrogativa do livre convencimento que lhe é conferida pelo artigo 370 do CPC/2015, seja ela testemunhal, pericial ou documental, cabendo-lhe, apenas, expor fundamentadamente o motivo de sua decisão
. O STJ não é a sede recursal adequada para revisão do acórdão da apelação. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.506.254/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 19/11/2019.)

Este egrégio Tribunal de Justiça, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), vem se posicionando pela desnecessidade da realização de nova prova pericial nas ações previdenciárias referentes a acidente de trabalho, como se pode verificar dos arestos adiante transcritos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. EXAME PERICIAL NÃO INFIRMADO PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS. DESPESA A CARGO DO ESTADO. 1. Para atender o artigo 86, caput, da Lei nº 8.213/1991, não basta comprovar o dano à saúde do segurado, sendo preciso demonstrar que a sequela ocasionada por acidente de trabalho acarretou diminuição efetiva e permanente da capacidade para a atividade que o segurado habitualmente exercia. Precedente vinculante do STJ. 2.
No curso da demanda, foi produzida prova pericial por médico capacitado e equidistante dos interesses das partes. No laudo, o expert, em resposta aos quesitos formulados pelas partes, informou não ter havido redução da capacidade do segurado para o trabalho. 3. Embora sabido que a prova pericial não possui o condão de vincular o julgador de forma peremptória, vez que este é dotado de livre convencimento motivado, não se verifica, na hipótese vertente, a existência de nenhum elemento com solidez bastante a desautorizar a conclusão a que chegou o perito do juízo
. 4. [...].
(TJES, Classe: Apelação Cível,
0033727-83.2017.8.08.0024
, Relatora:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data:
12/Sep/2023
).

Nesta perspectiva, imperioso reconhecer pela desnecessidade da realização de nova prova pericial e prova testemunhal.

Prosseguindo, no que concerne ao mérito, ressalto que nas ações que envolvem acidentes de trabalho, além da demonstração do nexo entre a lesão adquirida e a atividade desenvolvida, deve ser provada a ocorrência de redução ou perda de capacidade laborativa.

De acordo com a legislação que dispõe sobre os benefícios previdenciários [Lei n.º 8.213/91],
a aposentadoria por invalidez
será devida ao segurado quando for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência (Art. 42);
o auxílio-doença
, quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59); e o
auxílio-acidente
, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art. 86).

Na presente hipótese, o laudo médico pericial ao qual foi submetido o Autor é conclusivo quanto ao seu quadro clínico, sendo categórico em afirmar: “
Após a análise da documentação médica, da anamnese e do exame clínico do autor, concluo que: O autor apresentou Ultrassonografia datada de 07/10/2019, solicitada por este perito, com pequeno derrame articular na face ventral do punho que pode representar início de processo inflamatório. O exame físico é normal. Está realizando atividades sem esforço para os Membros Superiores. Não há incapacidade para este tipo de trabalho
”.

A Magistrada “a quo” ressaltou que buscou nos autos qualquer outra prova que pudesse elidir o laudo pericial e afirmou:

“Como o juiz não está adstrito aos autos, compulsei os autos, analisei todo o processado e conclui que o diagnóstico formulado pelo perito judicial não foi ilidido por nenhuma outra prova, muito pelo contrário, a ultrassonografia dos punhos de fls. 79/81, o confirma na íntegra.

Em relação ao nexo causal entre a enfermidade dos punhos e o trabalho, este nâo foi estabelecido pelo perito judicial, nem em sua forma direta e nem pela sua forma indireta, de agravamento.

Já no que tange a incapacidade laborativa atual em relação as enfermidades dos punhos, o perito judicial também deixou de estabelecê-la, pois não foi evidenciado no exame clínico incapacidade laboral, ou seja, o autor encontra-se apto para a realizacão de sua atividade laborativa habitual de subchefe de cozinha, eis que "(..)
Relata realizar somente os preparos dos pratos, finalizacâo, sem cortar, picar ou descascar
." (vide HISTÓRIA DA DOENÇA ATUAL, às fls. 74).

Destarte, em que pese a natureza social e protetiva dos interesses do hipossuficiente a permear a legislação infortunística, não faz
jus
o (a) trabalhador (a) ao benefício acidentário, quando não houverem elementos probatórios suficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a atividade desenvolvida e a doença por ele (a) adquirida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso. Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.

Este é o voto.